Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS INDIRETOS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU IMORAL. INFORMAÇÃO FALSA. NÃO DEMONSTRADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
1.1. Diante do conflito de direitos fundamentais (direito à livre expressão e direito à personalidade, cabe ao magistrado utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito, fazendo prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
2. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, “o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.” (ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019).
3. In casu, o comentário postado na rede social deixa um tom de dúvida acerca de esclarecimentos requisitados pelo Juízo em que tramita o processo de inventário da falecida, e não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão, nem demonstram a intensão de ferir o direito de personalidade da de cujus, mostrando-se descabida a pretensão reparatória por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.